Tribunal: TJMT
Processo: 1011110-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011110-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Liminar, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), SONIA THOMAZINE - CPF: 782.437.269-34 (AGRAVANTE), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): SONIA THOMAZINE

AGRAVADA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL – SINISTRALIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

Não se mostra abusivo o reajuste do plano de saúde por sinistralidade quando previsto no contrato firmado, porém, diante das alegações de abusividade pela parte autora, necessária a dilação probatória com a instrução do processo, o
que inviabiliza a constatação dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e impede o deferimento da tutela de evidência postulada
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SONIA THOMAZINE
na
Ação Revisional de Contrato com Modificação de Cláusula Abusiva com Liminar c/c Indenização por Danos Morais n. 1003790-84.2024.8.11.0055
ajuizada em face de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão que indeferiu a tutela de evidência, ante a ausência dos requisitos previstos no inciso II, do art. 311, do CPC/15, a fim de que fosse suspensa a aplicação do reajuste de 123,69% nas mensalidades da autora, devendo aplicar como reajuste o índice oficial da ANS para os planos individuais que nesse ano de 2024 está limitado a 9,63%, ou seja, não devendo a parcela mensal passar de R$ 1.478,02.

Alega a onerosidade excessiva decorrente de reajuste de mensalidade de plano de saúde no percentual de 123,69%, sob o fundamento de manutenção do equilíbrio contratual, pois a agravante teria entrado na justiça obrigando a agravada a manter seu plano de saúde.

Salienta que é portadora de doença degenerativa da coluna cervical, mais síndrome do túnel do carpo, mais cervicobraquialgia, mais lesão do manguito rotador e necessita de tratamento contínuo de forma vitalícia e que os valores atinentes às mensalidades da requerida são debitados de forma automática na conta onde recebe sua aposentadoria.

Aduz que necessita de tratamento médico continuado, e justamente por isso, mudou seu domicílio para a cidade de Cascavel/PR, onde segue seu tratamento, que agora corre o risco de ser interrompido, por falta de condições financeira da agravante para custear um reajuste de 123,69%, ou seja, mensalidade no valor de R$ 2.941,87.

Destaca que não resta esclarecida qual a fórmula adotada para a apuração dos reajustes, eis que a sua cobrança, ao menos num juízo de cognição sumária, revela-se abusiva e pode alcançar um valor demasiadamente oneroso para a autora.

Sustenta a presença do perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo em razão da manutenção da cobrança abusiva realizada pela agravada, bem como pela possibilidade de suspensão/rescisão unilateral do contrato, durante a discussão das cláusulas contratuais, o que poderia deixar a agravante sem a devida assistência a sua saúde.

Por fim, requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja afastado o reajuste de 123,69% aplicado na mensalidade da autora, devendo ser aplicado o reajuste de 9,63%, determinado pela ANS para os planos de saúde individuais para esse ano, ou seja, o valor da mensalidade não deve ultrapassar R$ 1.478,02, ou seja arbitrado percentual que não ultrapasse a lógica do razoável, não podendo ser superior a 20% da mensalidade anterior, já que é o limite máximo definido no contrato, pela faixa etária da ora agravante (67 anos). No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar postulada foi indeferida (ID 213000159).

Contraminuta (ID 216271671), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/agravante
SONIA THOMAZINE
ajuizou a
Ação Revisional de Contrato com Modificação de Cláusula Abusiva com Liminar c/c Indenização por Danos Morais n. 1003790-84.2024.8.11.0055
em face de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, aduzindo que é beneficiária do plano de saúde UNIPLUS VALE - EMPRESARIAL NACIONAL no 531.6011, tendo aderido ao referido contrato em 01/12/1999, conforme ID 143337322.

Narrou que desde 03/11/2010 obteve o diagnóstico de Esclerose Múltipla, se aposentando por invalidez no ano de 2013 pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, auferindo renda de 3 salários-mínimos.

Sustentou que como necessita de tratamento contínuo de forma vitalícia, os valores referentes as mensalidades são debitadas automaticamente na conta bancária, a qual recebe sua aposentaria.

Todavia, em 27/12/2022, alegou ter recebido uma ligação da ACITS – Associação Comercial e Industrial de Tangará da Serra/MT, sendo notificada da rescisão unilateral do Contrato de Coparticipação com a requerida, que resultou no processo no 1000794-50.2023.8.11.0055, o qual condenou a ora requerida na manutenção do plano de saúde da autora nos termos contratados.

Aduziu que a requerida, sem comunicar a autora, reajustou o plano de saúde em 123,69%, o qual é descontado da conta da autora desde 10/12/2023.

Salientou que em 14/12/2023, foi surpreendida com a recusa do seu cartão por insuficiência de saldo em conta, tendo se deslocado até a instituição bancária e tomado conhecimento de que não havia saldo em sua conta, pois quase todo o valor da sua aposentadoria teria sido utilizado para pagar o plano de saúde, no valor de R$ 2.941,87.

Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo a concessão da tutela de urgência para que seja determinado a parte requerida a suspensão imediata da aplicação do reajuste de 123,69% nas mensalidades da autora, devendo aplicar como reajuste, o índice oficial da ANS, para os planos individuais, que nesse ano de 2024 está limitado a 9,63%, ou seja, não devendo a parcela mensal passar de R$ 1.478,02; sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00.

Em razão do indeferimento da tutela de evidência pelo magistrado,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, a autora interpôs o presente recurso de agravo.

Pois bem.

No tocante à decisão recorrida em si, cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

Inicialmente, cumpre esclarecer que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei no 9.656/98, uma vez que envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do Código Consumerista, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor
:

Artigo 47.
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.

Na hipótese, resta evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do contrato de ID 143337322 – autos de origem, em pleno vigor.

Observa-se que a autora, ora agravante, busca a suspensão dos reajustes por sinistralidade aplicados pela agravada sobre as mensalidades do seu plano de saúde coletivo, a fim de que seja autorizado apenas os índices permitidos pela ANS para os planos individuais.

Salienta-se que o STJ, no julgamento do AREsp 2202863/SP, já reconheceu a legalidade do reajuste por sinistralidade, o qual não se afigura abusivo por si só, cabendo ao magistrado analisar se o índice aplicado é abusivo ou não.

Desse modo, necessária a efetiva demonstração do fomento da sinistralidade e dos custos médicos e hospitalares, a fim de justificar a taxa utilizada para os reajustes anuais praticados, que elevam demasiadamente a mensalidade dos planos de saúde.

Nesse sentido, consignou o magistrado singular:

“[...], ao analisar o contrato juntado ao Id. 143337322, este caracteriza como Plano de Contratação Coletiva por Adesão.

De modo que nos contratos de saúde coletivo estes são regidos pelas cláusulas do contrato firmado entre as partes, e o valor da mensalidade é estabelecido por meio dos parâmetros do grupo atendido pelos serviços, cabendo reajustes tanto pela mudança de faixa etária quanto pela sinistralidade do contrato.

Ademais, não constitui abusiva cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde coletiva por aumento de sinistralidade.

[...]

Ademais, conforme o contrato, especificamente na sua cláusula XVI - 16.6, esta prevê os reajustes anuais, observando o aumento dos custos médicos e hospitalares, em especial a Tabela de Honorários Médicos - TAMB – Tabelas dos Hospitais de Tangará da Serra, ou ainda, a utilização excessiva de serviços, que comprometam a estabilidade econômica financeira do contrato, conforme a seguir:

Ante o exposto, indefiro a tutela de evidência postulada, ante a ausência dos requisitos previstos no inciso II, do art. 311 do Código de Processo Civil.”

(ID 148622109 – autos de origem)

Portanto, conforme reconhecido na decisão agravada, a declaração de ilegalidade do aludido reajuste depende da demonstração da sua abusividade, o que demanda maior dilação probatória, a fim de que a alegada abusividade possa ser apurada durante a regular instrução processual na origem.

Logo, não se verifica a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15.

Sobre o tema, a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E NULIDADE DE REAJUSTES C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.”
(TJ-MT - AI: 10090756320238110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA PERFEITA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Diante das peculiaridades do caso concreto, deve ser aguardada a instrução do processo, em virtude de dilação probatória adequada, para fins de esclarecimentos dos pontos controvertidos”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016436-34.2023.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024